Tribunal: TJMT
Processo: 1019161-30.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019161-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), TAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 064.342.681-73 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS, FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS, MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1,5KG DE MACONHA – LOCALIZAÇÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO – CUSTÓDIA AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PRIMARIEDADE – ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – PROFISSÃO LÍCITA – PACIENTE INSERIDO SOCIALMENTE – POSSÍVEL TRÁFICO PRIVILEGIADO –
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – VALORAÇÃO – PREMISSA DO STJ – ACÓRDÃO DO STF – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

A considerável quantidade de maconha [aproximadamente um quilo e meio], as formas de acondicionamento [em “barra” e porções individuais] e a apreensão de instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balanças de precisão], somadas,
autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC 725170/SP; AgRg no HC 727535/GO).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC nº 140.907/SP), mormente de pessoas inseridas socialmente.

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(STF, HC 140379/SP)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1019161-30.2022.8.11.0000 - COMARCA
DE SAPEZAL

IMPETRANTE (S):

DRA. PATRICIA ECHER

PACIENTE (S):

TAIRO SOUZA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de TAIRO SOUZA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1002211-03.2022.8.11.0078), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.pje.tjmt.jus.br).

O
impetrante sustenta que
: 1)
inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2)
o paciente é primário, exerce ocupação lícita, tem endereço certo no distrito da culpa, além de possuir “
filhos menores de idade que necessitam de seu auxílio
”; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas
(ID 144293701), com documentos (ID 144293702/ID 144313662).

O pedido liminar foi indeferido (ID 144954671).

O Juízo singular prestou informações (ID 145269185).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de Drogas. – Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. – Liminar indeferida – Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. [...] – Consabido, tem-se que “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ-HC 401557). – Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e para se evitar a reiteração criminosa, e em conformidade com a recomendação nº 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta nº 247 e 249, ambas do TJMT. – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6º, do CPP). – Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.º 43 – TJMT) – Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5º da CF. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 147969155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 26.8.2022, o Juízo singular,

em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva nestes termos:

“
[...] Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a quantidade expressiva de droga apreendida (treze porções de substância análoga à maconha, sendo três de tamanho grande em forma de barra e dez em tamanho pequeno, pesando aproximadamente 1,458kg), além de três celulares e duas balanças de precisão, o que evidencia a inserção do custodiado no tráfico de drogas, revelando assim sua periculosidade social e habitualidade.

Ainda, o próprio Acusado afirmou que já foi condenado por tráfico anteriormente, razão pela qual a medida é necessária, também, para garantir a ordem pública.

Dessa maneira, preenchida da condição de admissibilidade prevista no art. 313, incisos I do CPP, o decreto preventivo é medida imperiosa. [...]

Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado TAIRO SOUZA DA SILVA em preventiva, com base na garantia da ordem pública [...]”
(Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito – ID 95819273).

Em 29.9.2022, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 -, cuja denúncia foi recebida, pelo juiz da causa, no dia 30.9.2022 (Daniel Campos Silva de Siqueira, juiz de Direito - PJE N.U 1002521-09.2022.8.11.0078).

Em 4.10.2022, o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação no dia 14.10.2022 (PJE N.U 1002521-09.2022.8.11.0078).

Pois bem.

A custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização difusa de drogas, extraídos das apreensões de 3 (três) “barras” e 10 (dez) porções individuais de maconha, com peso total de 1,458kg (um quilo, quinhentos e cinquenta e oito gramas), além de duas balanças de precisão, em seu poder e na sua residência, após investigação relativa a traficância por ele praticada no Município de Sapezal/MT.

A considerável quantidade de maconha [aproximadamente um quilo e meio], as formas de acondicionamento [em “barra” e porções individuais] e a apreensão de instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes [balanças de precisão], somadas,
autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC 725170/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 11.4.2022; AgRg no HC 727535/GO – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 13.5.2022).

Todavia, o paciente é primário, não possui qualquer outro registro criminal (
http://siap.tjmt.jus.br
), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua projetada 05, Casa 08, Jardim Sapezal, loteamento Nova Jerusalém – ID 144293710] e exerce profissão lícita como pintor na empresa WP Pinturas e Serviços, inscrita no CNPJ n. 29.537.126/0001-01, há 1 (um) ano, consoante “Declaração de Trabalho” subscrita por Wancley Profeta dos Santos (ID 144293711).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas
para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão
(STJ, RHC nº 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.3.2021), sobretudo de pessoas inseridas socialmente.

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [manter em depósito, em residência, “barras” e porções de maconha, com massa brutal total de 1,458kg] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Em caso análogo, o c. STF assim decidiu:

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(HC 140379/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 8.2.2019)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020).

Registre-se que, no caso, não se mostra pertinente a prestação de fiança, visto que o preço estimado da droga apreendida [
R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)
,
segundo estudo do SENAD, UNODC e PNUD sobre a precificação das drogas no mercado nacional - disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
] se mostra
inferior a 10 (dez) salários
(CPP, art. 325, II)
, correspondente a R
$12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), ou seja, o valor mínimo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito
,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022